Tribunal: TJBA
Processo: 8174494-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8174494-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: GABRIEL LOPES DE ARAUJO

Advogado(s): GIOVANNA SILVA DE REZENDE, FABIANO RUFINO DA SILVA, JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES

E CONTRADIÇÕES
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO.
PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

PREQUESTIONAMENTO.
DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por GABRIEL LOPES DE ARAÚJO contra
A
córdão
que negou provimento à Apelação Criminal, mantendo o indeferimento do pedido de restituição de veículo apreendido no bojo de operação policial contra organização criminosa
voltada à
lavagem de capitais. O Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado, pleiteando a modificação da decisão e a imediata restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o alegado “rastro financeiro” e a origem lícita dos recursos utilizados na aquisição do veículo; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da propriedade formal e a manutenção da apreensão do bem; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise do vínculo de parentesco e da coabitação como justificativa para a posse do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
A
córdão embargado enfrentou de maneira exaustiva a questão da propriedade formal do veículo e da alegada boa-fé do terceiro, concluindo, com base nos elementos probatórios coligidos, pela existência de fortes indícios de vínculo do bem com atividades ilícitas e pela ausência de justificativa plausível para a coabitação do Embargante com o principal investigado da organização criminosa.

4. A alegação de omissão quanto à análise do “rastro financeiro”, referente ao veículo usado dado em troca e aos pagamentos efetuados via PIX e cartão de crédito, não caracteriza o vício apontado, pois o
A
córdão reconheceu a propriedade formal, mas considerou-a insuficiente para afastar a presunção de ilicitude no contexto de lavagem de capitais e uso de interpostas pessoas.

5. A aventada contradição entre o reconhecimento da propriedade formal e a manutenção da apreensão é inexistente, uma vez que a decisão se fundamenta em indícios robustos de que o bem integra o patrimônio da organização criminosa ou constitui proveito de atividades ilícitas, afastando, assim, a configuração da boa-fé.

6. O vínculo de parentesco (cunhado) invocado pelo Embargante não se revela suficiente, por si só, para elidir a presunção de envolvimento ou conhecimento das atividades ilícitas, mormente quando desacompanhado de justificativa consistente para a coabitação e de comprovação de renda compatível, em um cenário de investigação de crimes graves de lavagem de dinheiro.

7. O recurso de embargos de declaração não constitui via adequada para a rediscussão de matéria já amplamente debatida e decidida, servindo apenas para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, os quais não se verificam no
decisum
combatido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para revisitar fundamentos já expressamente analisados no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619;
CP.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, HC nº 0025165-44.2017.8.05.0000; TJBA, EDcl nº 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães,
p
ub
. 22.02.2022; TJBA, EDcl nº 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco,
p
ub
. 19.10.2021; TJBA, EDcl nº 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Substituto Ícaro Almeida Matos,
p
ub
. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8174494-10.2025.8.05.0001
, tendo como Embargante,
GABRIEL LOPES DE ARAÚJO
,

e, como Embargado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
,
em

CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão
vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02